Tribunal: TJBA
Processo: 8002645-50.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002645-50.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Barra em face de sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal no valor de R$ 427,60, por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral e dos critérios estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, de observância obrigatória, regulamentou o tema e estabeleceu como critério objetivo para a extinção o valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00, nos casos em que não houver citação do executado ou localização de bens penhoráveis. 5. O caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese normativa, pois o valor executado é de R$ 427,60 e não houve a triangularização da relação processual, o que torna a manutenção da sentença extintiva medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, quando o valor da causa for inferior a R$ 10.000,00 e não houver citação do executado, em observância à tese firmada no Tema 1184 do STF e aos critérios fixados pela Resolução nº 547/2024 do CNJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002645-50.2024.8.05.0018, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARRA e como apelado MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora